Tribunal: TJSP
Processo: 2308979-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo para Uso Próprio
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que concedeu tutela de urgência. Necessidade de presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ausente um dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a concessão da tutela se revela descabida. Decisão reformada. Recurso provido.